Tribunal: TCU
Processo: 010.678/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7495/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.678/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Maria Messias (XXX.856.007-XX); Danielly Werneck Figueira (XXX.798.637-XX); Deborah da Fonseca Ramos (XXX.789.527-XX); Fabio Lennon Marchon dos Santos (XXX.040.717-XX); Gicelia Moreira de Souza (XXX.239.197-XX); Isabelle Ferreira dos Santos Pessanha (XXX.168.527-XX); Luane Vianna Paiva (XXX.884.157-XX); Odemilson Gomes Espindola (XXX.280.637-XX); Patrick Rosa dos Santos (XXX.607.557-XX); Vivian Mendes Lopes (XXX.261.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.